Tribunal: TJDFT
Processo: 0809789-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA FINANCIADORA. VEÍCULO LEILOADO. SALDO DEVEDOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais sustenta ter direito à indenização pelas benfeitorias realizadas (pneus e bateria) e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por cobrança indevida e inscrição em cadastro de inadimplentes. Requer a reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais.
3. Fato relevante. O autor alienou fiduciariamente o veículo Fiat/Fiorino em favor da instituição bancária ré e, diante da impossibilidade de pagamento das parcelas, restituiu o veículo à instituição bancária ré. Sustenta que antes da restituição colocou bateria e 05 pneus novos no veículo. O veículo foi leiloado, sem a bateria e os pneus instalados, remanescendo ainda débito a ser quitado pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal impõe analisar as seguintes questões: (i) (in)existência de direito do autor ao ressarcimento dos valores gastos na colocação de bateria e pneus no veículo; (ii) legitimidade da cobrança do resíduo contratual negativo em desfavor do autor; (iii) existência de negativação do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito; (iv) caracterização de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ausência de Dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquadrando-se autor e ré aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
7. Os documentos acostados à contestação informam que após a restituição, o veículo foi leiloado, sendo que o débito cuja cobrança alega o autor ser indevida, reflete o valor remanescente de sua dívida, em razão do valor da venda em leilão não ser suficiente para quitação integral do contrato de financiamento. Assim, não há que se falar em cobrança indevida ou declaração de inexistência de débito, sendo legítima a respectiva cobrança.
8. Quanto ao pedido material, os documentos ID 74042699 (pg. 5/6) são alusivos de que os pneus foram adquiridos em 08 e 09/11/2023 e a bateria (ID 74042733) em 12/01/2024. O Termo de Tradição documento ID 74042699, demonstra que o veículo foi restituído pelo autor ao preposto do réu em 03/05/2024, ou seja, alguns meses após a aquisição das referidas peças, não se tratando de peças novas, portanto. Em que pese a ausência de impugnação específica na contestação, a toda evidência, sendo peças utilizadas pelo autor em seu proveito, incabível a restituição do valor pago na compra, sob pena de causar o enriquecimento ilícito do autor.
9. A alegada inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito não restou demonstrada. Ademais, o documento ID 74042722 não é apto a comprovação da alegada negativação, mas veicula oportunidade da negociação do débito, com a ressalva: “Você tem uma dívida que não está inserida no cadastro de inadimplentes do Serasa. Isso significa que essa dívida não pode ser vista...”. Assim, não restando comprovada a negativação do nome do autor e não havendo cobrança indevida, ausente o ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a parte autora recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.